Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-67.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004927-67.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DE AQUINO - CPF: 295.859.961-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004927-67.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.o
1004927-67.2023.8.11.0013

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ferreira de Aquino.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004927-67.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.o
1004927-67.2023.8.11.0013

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ferreira de Aquino.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito
Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
224724733
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como
declarou
inexistentes os contratos referentes aos empréstimos objetos da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.

224724735

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 224724744): pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004927-67.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.o
1004927-67.2023.8.11.0013

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ferreira de Aquino.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Declaratória de Inexistência de Débito
Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Aparecida Ferreira de Aquino
em face do
Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega, em síntese,
que constatou em sua conta pessoal no banco Bradesco três empréstimos nos valores de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e R$ 1.376,61 (mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), aduz que os descontos efetuados totalizaram o importe de R$ 6.676,61 (seis mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).
Assevera que jamais contratou empréstimo junto ao banco recorrente.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que o empréstimo foi devidamente contratado
.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue serem devidos os descontos, não apresentou contrato devidamente assinado pela parte consumidora, ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo objeto dos autos, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
Código de Defesa Do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Diante disso e, considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora recorrida.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação de serviço e no dever de indenizar arbitrados na sentença é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$ 3.000,00 - três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024